Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719779-72.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEIR LUIZ DE QUEIROZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VALDEIR LUIZ DE QUEIROZ em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais aviados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo apelado. Compulsando os autos, verifica-se possível nulidade da sentença em razão da ausência de citação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível nulidade da sentença em razão da ausência de citação em momento adequado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023 17:30:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador